Tribunal: TJDFT
Processo: 0734436-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÕES DE INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO DÉBITO E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. No julgamento do REsp n° 1.110.925/SP (Tema no 108), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou o entendimento de que “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”. Do mesmo modo, está previsto na Súmula no 393/STJ que: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
2. Uma vez preenchidos os requisitos legais para a constituição da certidão de dívida ativa (art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 c/c art. 202 do CTN), com apontamento das disposições normativas que ensejaram o cálculo da dívida exequenda e a incidência de outros encargos, afasta-se a indicação de plano de nulidade da CDA, sem que se proceda à devida dilação probatória. Em outras palavras, tendo em vista que o exame acurado das matérias questionadas na exceção de pré-executividade oposta pela executada demandam dilação probatória, correta a decisão em que se rejeitou a exceção e na qual se ponderou ser a via dos embargos à execução a adequada ao enfrentamento dos pontos levantados.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.